Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-59.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação monitória. Cobrança de mensalidades escolares. Trancamento de matrícula com efeitos retroativos. Inexistência de prestação de serviços educacionais. Inexigibilidade do débito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada por instituição de ensino para cobrança de mensalidades escolares relativas aos meses de fevereiro e março de 2016, julgou improcedente o pedido ao reconhecer a inexigibilidade do débito em razão do trancamento da matrícula do aluno com efeitos retroativos a 1o/2/2016. A apelante sustenta que o contrato previa a cobrança proporcional das mensalidades até a formalização do pedido de trancamento e requer a reforma da sentença para o reconhecimento da legitimidade da cobrança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o trancamento de matrícula com efeitos retroativos afasta a obrigação contratual de pagamento de mensalidades escolares, ainda que haja cláusula contratual prevendo cobrança proporcional até a formalização do pedido.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de pagamento de mensalidades escolares pressupõe a efetiva prestação ou disponibilização do serviço educacional, que constitui o fato gerador da cobrança.
4. O deferimento administrativo de trancamento ou cancelamento de matrícula com efeitos retroativos afasta a existência de prestação de serviços educacionais no período correspondente, tornando inexigível a cobrança das mensalidades relativas a esse intervalo.
5. A conduta da instituição de ensino que concede trancamento com efeitos retroativos prevalece sobre cláusula contratual que preveja cobrança proporcional, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
6. A cobrança de mensalidades por serviços educacionais não prestados configura prática incompatível com a boa-fé objetiva e pode implicar enriquecimento sem causa.
7. A jurisprudência admite o afastamento da cobrança de mensalidades após o cancelamento ou trancamento da matrícula quando inexistente a prestação dos serviços educacionais.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 884; CPC, arts. 700 e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 39, V e 51, IV; CF/1988, art. 5o, XXXII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964685, Apelação Cível no 0702385-65.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025, DJe 14.02.2025; TJDFT, Acórdão 2049512, Apelação Cível no 0709119-17.2024.8.07.0006, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025, DJe 16.10.2025.